Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700941-27.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: JOSE LUIZ DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Estácio Ribeirão Preto - Sociedade de Ensino Superior Estácio Ribeirão Preto Ltda (pessoa jurídica que compõe o mesmo grupo econômico do Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda – ID 18267817) contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a ré promova o aproveitamento/isenção das matérias nos termos elencados na decisão, sob pena de multa diária. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” No caso, quando da interposição do recurso, a parte requerida colacionou aos autos os documentos ID 18267793 a 18267796. Contudo, os comprovantes de pagamentos apresentados não correspondem às guias devidas, sendo que caberia à parte recorrente anexar a correta guia relativa ao pagamento efetuado. No caso, o comprovante ID 18267793 permite apurar o pagamento de código de barras diverso da guia ID 18267795 (o comprovante de pagamento possui trecho indicando 404171 4 8277, enquanto que na guia de custas inicial o código de barras indica 260177 4 8270). Do mesmo modo, a guia de recurso ID 18267796 elenca código de barras diverso do comprovante de pagamento ID 18267794 (uma vez que o comprovante de pagamento aponta o código de barras com trecho 405178 8 8277, enquanto que a descrição do código de barras na guia juntada é 261175 8 8570). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por Estácio Ribeirão Preto / Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator